Tribunal: STF
Processo: RE 1311298
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES INSALUBRES NA ESTRUTURA FÍSICA DA PENITENCIÁRIA TALAVERA BRUCE. DEDUÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. A FORMA COMO O ESTADO VAI GARANTIR O DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA DEVE SER DEFINIDA CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES POLÍTICAS, SOCIAIS E ECONÔMICAS, CUJA FORMULAÇÃO É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR NA AUTONOMIA DO PODER EXECUTIVO, O QUE REDUNDARIA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. RÉU QUE DEMONSTRA TER ADOTADO PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE BUSCAR A SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA. FISCALIZAÇÃO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL QUE CONSTATOU ESTAR O PRESÍDIO EM CONDIÇÕES DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAIS QUANTO À CUSTÓDIA DE APENADOS. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE SE LIMITA A SINDICAR A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, NÃO LHE CABENDO SUBSTITUIR-SE AO ADMINISTRADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, BEM COMO, POR SER ACESSÓRIA, NA AÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA CORRETA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
    Devolvidos os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, manteve-se a decisão anterior, conforme ementa:
    “RETORNO DOS AUTOS A 3º VICE-PRESIDÊNCIA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. CAUTELAR. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SENTIDO DE QUE A PENITENCIÁRIA TALAVERA BRUCE APRESENTA CONDIÇÕES INSALUBRES EM SUA ESTRUTURA FÍSICA, O QUE FERE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. 1. JULGADO DESTA COLENDA CÂMARA NO SENTIDO DE QUE A FORMA COMO O ESTADO VAI GARANTIR O DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA DEVE SER DEFINIDA CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES POLÍTICAS, SOCIAIS E ECONÔMICAS, CUJA FORMULAÇÃO É DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR NA AUTONOMIA DO PODER EXECUTIVO, O QUE REDUNDARIA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, SENDO CERTO, QUE RESTOU EVIDENTE TAMBÉM NO JULGADO QUE, A JUÍZA, COM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONSTATOU QUE A PENITENCIÁRIA TALAVERA BRUCE ATENDIA OS PADRÕES INDICADOS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E, POR ISSO, A DEMANDA FOI JULGADA IMPROCEDENTE. RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, A FIM DE QUE SEJA APLICADO O ENTENDIMENTO DO E. STF NO RE n° 592581, ELEITO COMO PARADIGMA DO TEMA Nº 220 DO STF, SEGUNDO O QUAL, COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR AO PODER EXECUTIVO A REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. NO PRESENTE CASO, NÃO OCORREU VIOLAÇÃO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 592581, ELEITO COMO PARADIGMA DO TEMA Nº 220 DO STF. ORA, O ACÓRDÃO DESTA E. CÂMARA, INDICOU QUE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO, VIOLARIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DE FORMA ABSTRATA, DEVENDO SER RESSALTADO QUE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SE DEU, PELO FATO CONCRETO DE QUE A JUÍZA, COM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONSTATOU QUE A PENITENCIÁRIA TALAVERA BRUCE ATENDIA OS PADRÕES INDICADOS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, OBSERVANDO, AINDA, QUE AS OBRAS CITADAS NO RELATÓRIO DE JULHO DE 2014, FORAM CONCLUÍDAS. INOCORRÊNCIA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO JULGADO, POR NÃO TER OCORRIDO VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 220 DO STF. DESPROVIMENTO DO APELO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 2º e 5º, III, XLVII e XLIX, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que a estrutura da Penitenciária Talavera Bruce atende aos padrões da LEP, seria necessária nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    o acórdão desta e. Câmara, indicou que a intervenção do Poder Judiciário em matéria de competência do Poder Executivo, violaria o princípio da separação dos poderes, de forma abstrata, devendo ser ressaltado que a improcedência da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, se deu, pelo fato concreto de que a juíza, com atribuição para fiscalização das unidades prisionais, constatou que a penitenciária Talavera Bruce atendia os padrões indicados na lei de execuções penais, observando, ainda, que as obras citadas no relatório de julho de 2014, foram concluídas. Desta feita, o Tema nº 220 do Supremo Tribunal Federal não restou violado, posto que o Poder Judiciário, em vistoria ao presídio, concluiu que a estrutura da penitenciária estava em consonância ao determinado pela LEP.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator